Tribunal: TJMT
Processo: 1022185-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS, que foi denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do CP.
Objetiva o impetrante impedir a produção antecipada de provas nos autos da ação penal de código n. 310016, determinada pelo MM. Juiz de direito da 1a vara criminal da comarca de Sinop, ora apontado como autoridade coatora, em virtude da citação por edital do paciente.
Em suma, afirma o impetrante ser nula a decisão que determinou a produção antecipada de prova sem concreta fundamentação acerca da necessidade da medida.
Pede, pois, a concessão da ordem in limine “a fim de anular a decisão mencionada, mantendo -se suspenso o trâmite processual, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal”.
No entanto, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, vejo o paciente foi denunciado em 2017, e após citado por edital, foi determinada a suspensão do processo nos termos do art. 366, CPP, e decretada sua prisão preventiva.
Após requerimento do Ministério público, foi determinada, em decisão datada de 13.10.2020, a produção antecipada de provas.
Na oportunidade, o MM. Juiz singular nomeou Defensor Público para atuar o feito, em favor do paciente, expôs os motivos que o levaram a atender o pedido ministerial, registrando a possibilidade de as testemunhas não serem mais encontradas ante o decurso do tempo.
Oras, ao meu ver, não está o Magistrado a quo, a dizer que a questão do tempo, abstratamente, indica a necessidade do deferimento do pedido.
In casu, considerando que os fatos já se desenvolveram há mais de 03 anos, e que não há menor expectativa de quando será cumprido o mandado de prisão, entendo, realmente, que a produção antecipada das provas é a melhor solução para a busca da verdade real.
Quero dizer. Já decorrido mais de três anos da data dos fatos, aguardar mais tempo até o cumprimento do mandado de prisão, põe em risco a utilidade da prova, ante o risco de as testemunhas desaparecerem, falecerem e mesmo de os fatos caírem no esquecimento.
Além do mais, a priori, admitir o pedido da defesa, mesmo que sobre a nobre justificativa do sagrado direito ao réu de ampla defesa, somente servirá para fomentar a ideia de que a fuga passou a ser recurso favorável aos acionados.
Com efeito, nos termos do artigo 366 do CPP, o Juiz detém a prerrogativa de determinar a produção antecipada de provas de urgência no caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado após sua citação por edital, o que de fato ocorreu nos autos.
A outro giro, cumpre ressaltar ser, sempre, imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pela parte quando se tratar de possível nulidade de ato processual; isto posto, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa.
In casu, não há, de plano, a efetiva demonstração de prejuízos advindos da produção antecipada de provas, não podendo ser estes presumidos, principalmente em sede de liminar.
Aliás, sobre isso, destaco que o Impetrante se limitou a anexar neste writ o andamento processual extraído eletronicamente, sem trazer informações mais precisas como por exemplo, quem não as testemunhas arroladas nos autos e o porquê, de fato, seus depoimentos com o passar dos anos, não estariam comprometidos, o que comumente, ocorre com as testemunhas policiais que trabalham quase que todos os dias com situações e crimes semelhantes e, por isso, muitas vezes, se esquecessem dos fatos e não conseguem contribuir com a colheita das provas judiciais.
A respeito, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:
(...) Com a nova decisão proferida pelo magistrado, está devidamente justificada a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do CPP, não apenas em razão do tempo decorrido mas, também, pelo fato de as testemunhas serem policiais, que vivenciam situações semelhantes e podem se esquecer dos fatos, ficando impedidos de contribuírem na busca da verdade real. (N.U 1013472-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)
Portanto, neste momento de análise prematura, não acredito estar havendo nenhuma ilegalidade processual, eis que a prisão, bem como a decretação da produção antecipada de provas se encontram sustentadas tanto nas circunstâncias do crime quanto nos motivos da preventiva.
Frise-se, por oportuno, que o paciente até o momento não foi encontrado para a prática dos atos processuais, situação que compromete de forma objetiva na aplicação da lei penal, trazendo inclusive vários prejuízos a ação penal de cód. 310016.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Empós, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator